Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002466-32.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS, FABIO AUGUSTO CABRAL BERTELLI APELADO: CONKISTE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Advogado(s):VERILTON OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE CHARGEBACK. TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO RISCO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigações de Fazer Cumuladas com Danos Morais ajuizada por CONKISTE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 29.860,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, reconhecendo a abusividade da cláusula de “chargeback”. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a cláusula de “chargeback”, que transfere integralmente ao comerciante os riscos de fraudes em transações eletrônicas, é abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes. No caso concreto, a apelada, embora pessoa jurídica, se encontra em posição de inferioridade técnica, frente à instituição financeira, justificando a incidência do CDC. 4. A cláusula de “chargeback”, ao transferir ao estabelecimento comercial a integralidade dos riscos decorrentes de fraudes em transações eletrônicas, coloca-o em desvantagem excessiva, sendo considerada abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. A instituição financeira possui melhores condições técnicas e operacionais para prevenir e mitigar fraudes, razão pela qual não pode se eximir da responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de operações canceladas sem justa causa. 6. A retenção integral dos valores das vendas realizadas pela apelada, sem comprovação de má-fé ou falha na adoção de medidas de segurança, configura prática abusiva, sendo devida a restituição do montante indevidamente retido. 7. A jurisprudência reforça o entendimento de que o risco inerente à atividade financeira deve ser suportado pela instituição de pagamento, não podendo ser unilateralmente repassado ao comerciante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 5008063-36.2021.8.24.0005, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 30.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10062193520208260576, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8002466-32.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante STONE PAGAMENTOS S.A. e apelado CONKISTE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239